Tribunal: TJMT
Processo: 1007791-83.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007791-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), ANTONIO FIGUEIREDO GOMES - CPF: 283.982.621-68 (AGRAVANTE), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (AGRAVADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (AGRAVADO), JOACIR LUIZ DA SILVA - CPF: 608.257.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALEXANDRE POLO - CPF: 117.480.848-95 (TERCEIRO INTERESSADO), HOLDER DANNY LOPES DA SILVA - CPF: 945.620.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON BIAZI - CPF: 927.870.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO NETO DA SILVA - CPF: 482.008.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES BATISTA DE SOUZA - CPF: 205.224.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVAN RAMOS DA SILVA - CPF: 545.292.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA DE ALMEIDA RAIMUNDO - CPF: 004.814.801-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR BATISTA DE SOUZA - CPF: 819.776.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDEBERG FARIA DE SOUZA - CPF: 432.995.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 012.186.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TORQUATO DE SOUZA FILHO - CPF: 452.235.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVALDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 880.077.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA FERREIRA MIRANDA - CPF: 934.280.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLLA DERY LIMA DE SOUZA - CPF: 054.430.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA - CPF: 029.773.988-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CECILIA GENEROSO DA SILVA - CPF: 345.468.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIOZAN VIRGINIO DA SILVA - CPF: 853.793.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA DO NASCIMENTO GOMES SILVA - CPF: 019.582.531-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SALLES JESUS - CPF: 820.479.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO CAMARGO FILHO - CPF: 702.741.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR DA SILVA LOURENCO GREGORIO - CPF: 717.407.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DA CONCEICAO - CPF: 299.889.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES CASTILHO DA SILVA - CPF: 568.170.701-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEREIRA BUENO - CPF: 218.922.388-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BATISTA DE FRANCA - CPF: 274.664.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA TRINDADE - CPF: 424.384.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 773.853.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SLVA NEVES - CPF: 632.669.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 960.319.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JOSE DE JESUS - CPF: 571.895.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE MOURA - CPF: 353.551.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 345.634.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 117.180.788-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOMINGOS DA SILVA NETO - CPF: 278.999.509-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO registrado(a) civilmente como DONIZETE APARECIDO BUENO - CPF: 786.177.908-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA NATHELLE FERREIRA MIRANDA BUENO - CPF: 061.655.811-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE UM DE DOS VENDEDORES – PROVA CONTUNDENTE - CONTRATO NULO –
CONVALIDAÇÃO
–
INADMISSIBILIDADE PELA NORMA DE DIREITO CIVIL
–
PEDIDO REIVINDICATÓRIO
–
PRESSUPOSTOS
–
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA
–

DEMANDA JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU - SENTENÇA MANTIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA A SER DIRIMIDA - POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM REINTEGRATÓRIA (CONSEQUÊNCIA LÓGICA) - APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR NOS EMBARGOS DE TERCEIRO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO FIGUEIREDO GOMES, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro nº 1000096-31.2024.8.11.0048,
indeferiu
a tutela de urgência pleiteada referente ao pedido de sua manutenção de posse no Sítio Sol Nascente.

Em suas razões, a agravante aduz que:

- a retomada do bem seguramente trará maiores danos patrimoniais, nada beneficiando ambas as partes, uma vez que sequer o próprio bem também é capaz de cobrir todo o prejuízo que será causado, estando em pauta também discussão acerca da propriedade;

- a caução irrisória constante dos autos, como dito, sequer poderia suplantar a reparação dos danos morais advindos da desocupação provisória forçada, quiçá os danos materiais, com relevo especial à provável deterioração das benfeitorias, que acarretará na desvalorização certa do mesmo de maneira vigorosa, pois evidenciado inclusive, que a parte de maior valorização do imóvel é justamente onde estas benfeitorias foram empregadas, ou seja, no local em que estão instaladas as casas do agravante e das demais famílias;

- a manutenção ou a reintegração (caso ao tempo do julgamento tenha havido o esbulho praticado pelo Estado) de posse em favor do agravante e das demais famílias é medida impositiva, e tudo para que se evite os tantos digitados riscos;

- a não concessão da manutenção da posse ou a determinação de sua reintegração em caso de esbulho (no caso de já praticado pelo Estado ao tempo da decisão nestes autos) trará ineficácia do provimento definitivo a respeito do direito pleiteado, causando à parte lesão irreparável, e no caso dos autos, face da caução irrisória, certamente os danos serão de impossível reparação.

Requer, assim, em sede de tutela:

- a concessão do efeito suspensivo, e a manutenção de sua posse ou ainda, a sua reintegração (em caso de no tempo do julgamento deste RAI já procedida a desocupação forçada);

- alternativamente, pela concessão do efeito suspensivo, com a sua manutenção na posse ou a sua reintegração, até que apurada o valor das benfeitorias empregadas e o valor apurado pago em forma de indenização, por se tratar o agravante de possuidor de boa-fé, considerando que sua pose antecede inclusive a existência da ação reivindicatória.

No mérito:

- seja cassada a decisão vergastada, confirmada a liminar ora vindicada e concedido o efeito suspensivo aos embargos originadores do presente agravo de instrumento, para sejam suspensos os atos expropriatórios praticados nos autos da execução provisória n. 1000528-55.2021.8.11.0048 até decisão final dos embargos de terceiro, e, se procedida a desocupação forçada ao tempo do julgamento deste recurso, seja determinada a reintegração de posse;

- alternativamente, que seja determinada a manutenção/reintegração da posse em atendimento ao previsto no art. 1219 do Código Civil, com a determinação de apuração por avaliador judicial das benfeitorias empregadas, e até que os embargados procedam com o pagamento da indenização equivalente, uma vez que provada a existência de inúmeras benfeitorias no imóvel, destacando a recente decisão proferida nos autos da apelação n. 0000610-40.2020.8.11.0048, quando o objeto é o mesmo.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida no Id. 208670671.

Os agravados apresentaram as contrarrazões de Id. 213968157, por meio das quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de embargos de terceiro à execução provisória c/c pedido de liminar ajuizado por ANTONIO FIGUEIREDO GOMES em face de OLÍRIO DE SOUSA RODRIGUES e OUTROS, todos qualificados nos autos, pelos motivos narrados na inicial, de Id. 143560663.

O autor aduziu que se trata de terceiro comprador de boa-fé que adquiriu uma fração do imóvel, objeto da lide, e que no momento da compra buscou o cartório de imóveis e não localizou qualquer óbice nas matrículas do imóvel, de modo que na mais pura e lidima boa-fé adquiriu um lote no imóvel qual pretendem os embargados a reintegração.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal
.

Isso porque, compulsando os documentos acostados aos autos, considero-os insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente, necessitando de dilação probatória, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo
.

Além disso, é necessário esclarecer que restou cabalmente demonstrado nos autos da Ação principal, de nº 0000999-35.2014.8.11.0048, por duas perícias, uma particular (129451294 - Pág. 236) contratada pelo autor e a outra do Juízo (id. 129451295 - Pág. 134), que o documento denominado Contrato Particular de Compra e Venda (id. 129451293 - Pág. 169/176)
não foi assinado
pelo Sr. Olírio de Sousa Rodrigues.

Nesse contexto,
já restou decidido nos autos que
os elementos de prova dos autos são suficientes para atestar que o contrato particular dos imóveis descritos na inicial foram firmados mediante fraude, simulação e, portanto,
são nulos.

E, por serem nulos, os contratos de compra e venda
não produzem efeitos, devendo os envolvidos retornarem ao estado anterior, inclusive invalidando eventuais escrituras públicas e matrículas imobiliárias, cujas origens remontam aos contratos fraudulentos
.

Ressalte-se, ademais, que a nulidade contamina toda a sequência de alienações posteriores, sendo irrelevante se estivesse terceiro adquirente de boa-fé.

Convém destacar que os negócios jurídicos nulos não são passíveis de convalidação (art. 169, CC), o que refuta a tese dos réus, ora agravados, no sentido de que o filho do vendedor, seu genro e filha teria participado da negociação, assinando o contrato e recebido valores, sanando a irregularidade.

A venda de imóvel realizada em afronta à lei mediante falsificação de assinatura do vendedor, configurando, inclusive, conduta criminosa, é nula porque o vício é insanável. Basta a comprovação da fraude e simulação para o reconhecimento da nulidade, ainda que não identificados os autores do crime.

Portanto,
a boa-fé dos réus e de terceiros não são capazes de conferir validade ao negócio jurídico, visto que tal medida teria relevância em eventual ação de ressarcimento pelos danos que lhe foram causados, seja em face do responsável pela fraude, seja contra o proprietário do imóvel pelas supostas benfeitorias realizadas neste
.

Além do mais, o cumprimento de decisão de reintegração de posse já foi muitas vezes suspenso e essa procrastinação, infelizmente, não tem o condão de amenizar a situação das famílias que adquiriram imóveis ali, mas pode dificultar e piorar a resolução.

Isso porque inexiste fato novo nos autos, nem litisconsortes passivos ou ativos, uma vez que o objeto principal da lide é a declaração da nulidade do negócio jurídico por falsificação de assinatura, a reintegração de posse dos autores é mera consequência lógica do resultado.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024